Tribunal: TJPA
Processo: 0134344-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134344-96.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE CONCEICAO SILVA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO. DISPENSA DE CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rosilene Conceição Silva Carvalho contra sentença proferida pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 487, I, do CPC, e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais, mesmo após a quitação integral do débito fiscal. A apelante pleiteia a reforma da sentença, com base no art. 90, § 3º, do CPC, por ter realizado o pagamento antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, quando a parte executada quita integralmente o débito antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90, § 3º, do CPC dispõe que, havendo transação antes da sentença, as partes são dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

4.

A documentação constante nos autos comprova que o Município de Belém peticionou requerendo a extinção do feito, em razão da quitação integral do débito pela executada, antes da sentença ser proferida.

5.

A aplicação do art. 90, § 3º, do CPC se estende às execuções fiscais, uma vez que a norma não estabelece ressalvas quanto ao tipo de ação judicial em que incide, sendo vedado ao julgador restringir sua incidência.

6.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a dispensa das custas processuais nos casos em que o pagamento ocorre antes da sentença, mesmo em sede de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o art. 90, § 3º, do CPC às ações de execução fiscal, dispensando-se o pagamento de custas processuais remanescentes quando o pagamento do débito ocorre antes da prolação da sentença.

2.

A ausência de ressalva legal quanto à aplicação do art. 90, § 3º, do CPC às execuções fiscais impede interpretação restritiva pelo julgador.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 3º; 924, II; 487, I.

4.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10084160007351001, Rel. Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), j. 06.05.2021, 8ª Câmara Cível.
TJ-TO, AI 0002372-40.2023.8.27.2700, Rel. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 10.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rosilene Conceição Silva Carvalho
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Belém
em desfavor da ora apelante
,
julgou extinta a referida ação com julgamento do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC, além de ter condenado a recorrente ao pagamento de custas processuais.

Nas razões recursais (Num. 30767330 - Pág. 1/6), a patrona da apelante narrou que, antes da sentença recorrida, a recorrente quitou o acordo extrajudicial firmado com o apelado perante a Secretaria Municipal de Finanças de Belém.

Aduziu, em síntese, que a apelante faz jus a ser dispensada do pagamento de custas processuais, tendo em vista o que preceitua o art. 90, § 3º do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 30767347 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 30858419 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Manoel Santino Nascimento Junior,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, nos termos do art. 178 do NCPC (Num. 31969453 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em desfavor da ora apelante, julgou extinta a referida ação com julgamento do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do CPC, além de ter condenado a recorrente ao pagamento de custas processuais.

In casu
, a apelante sustenta que
faz jus a ser dispensada do pagamento de custas processuais, tendo em vista que quitou o débito existente com o Município de Belém antes da sentença recorrida ter sido prolatada.

Ressalto que, de acordo com o art. 90, § 3º do CPC, na hipótese de celebração de acordo antes da sentença, as partes são dispensadas do pagamento das custas processuais, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que, antes da sentença recorrida, o Município de Belém, através da petição ID 88318961 - Pág. 1, requereu a extinção do feito, tendo em vista o pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios pela apelante.

Outrossim, parece-me claro que efetivamente a apelante faz jus a dispensa do pagamento de custas processuais, tendo em vista o que preceitua o transcrito
art. 90, § 3º, da Lei Adjetiva Civil.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CUSTAS. DISPENSA. ART. 90, § 3º DO CPC.
O disposto no art. 90, § 3º, do CPC aplica-se também às execuções fiscais, não tendo o legislador feito qualquer ressalva a sua aplicabilidade, não competindo ao aplicador do Direito fazê-la. Tendo em vista que houve o parcelamento e pagamento do débito executado antes da prolação da sentença, as partes são dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos moldes da previsão do art. 90, § 3º do CPC.
(TJ-MG - AC: 10084160007351001 Botelhos, Relator.: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA AÇÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. ART. 90, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, verifica-se que o exequente/agravado peticionou nos autos no dia 08/04/2022 (evento 113), informando a transação ocorrida entre as partes e a quitação dos débitos objeto da demanda e também dos honorários advocatícios, razão pela qual requereu a extinção da execução. A sentença extintiva, por consequência, se deu em 20/04/2022 (Evento 115). 2. Observada a existência de transação antes da prolação da sentença que julgou extinta a execução, em virtude da satisfação da obrigação, impõe-se a aplicação do disposto no art. 90, § 3º do CPC, que prevê a dispensa de pagamento das custas remanescentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-TO, Agravo de Instrumento, 0002372-40.2023.8 .27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 10/05/2023, DJe 11/05/2023)”

Nesse diapasão, entendo que a sentença monocrática deve ser parcialmente reformada, no sentido de dispensar a apelante do pagamento das custas processuais, conforme previsão inserta no art.
90
,
§ 3º
do
CPC
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026